Tribunal: CARF
Processo: 13888.904670/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904670/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.302 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
EIXO RESTAURANTES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904670/2018-48
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 07749.61428.210814.1.3.02-5684,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2014 (01.01.2013 a 31.12.2013),
no valor de R$ 244.227,59 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e
cinquenta e nove centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 26), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 783.144,09 (setecentos e
oitenta e três mil, cento e quarenta e quatro reais e nove centavos), reconheceu o valor de R$
689.824,62 (seiscentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois
centavos), de forma que, restou parcialmente homologada a compensação. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 08/11), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o Ilmo. Auditor Fiscal tomado por premissa a inexistência do crédito, sem
levar em consideração os procedimentos administrativos realizados pela
Manifestante – nem ao menos esta fora intimada a prestar esclarecimentos
– houve por bem não homologar a compensação, mediante Despacho
Decisório genérico, com motivação insuficiente, que macula o direito ao
contraditório e à ampla defesa da Manifestante, pois esta não detém
conhecimento dos motivos específicos da não homologação da
compensação;
(ii)
a indicação específica dos fatos e fundamentos jurídicos que motivam o
ato administrativo é requisito de validade deste;
(iii)
há que ser reconhecida a nulidade do Despacho Decisório ora combatido
por cerceamento do direito de defesa e do exercício do contraditório pela
Manifestante, haja vista a insuficiente motivação para a não-homologação
da compensação declarada;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

(iv)
as retenções a qual a Receita justifica não ter sido oferecido à tributação no
período de 01/01/2013 à 31/12/2013, ora compensadas em PER/DCOMP,
destacamos que de acordo com nossos registros contábeis as receitas
foram oferecidas à tributação computadas para apuração do Lucro Real
(DIPJ2014);
(v)
conforme análise realizada, há razões para homologar parcialmente,
porém, não na totalidade, as retenções apuradas de acordo com o relatório
extraído do portal eletrônico da Receita Federal do Brasil e-CAC ‘Fontes
Pagadoras – Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2013 -
Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora;
(vi)
o total das retenções no valor de R$ 85.529,90 (e-CAC Imposto Retido),
subtraído os confirmados pela Receita Federal no valor de R$ 6.627,74,
restaria um saldo de R$ 79.202,16 para ser compensado. O saldo devedor
apurado seria de R$ 948,47 e não R$ 80.150,53.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 06 de julho de 2022, a 10a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), em Acórdão de
no 101-015.312 (e-fls. 61/67), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
na Manifestação de Inconformidade não há nenhuma menção quanto à
estimativa parcelada, pelo que tal parcela de crédito não será analisada no
presente voto;
(ii)
o Despacho Decisório trouxe a motivação e está devidamente
fundamentado. Há a indicação de que o deferimento parcial do crédito
deu-se em face de não comprovação de retenções na fonte e de estimativas
parceladas. A fundamentação consta com o título “Base Legal”, com a
indicação de todos os dispositivos da legislação aplicável;
(iii)
nas “informações complementares”, como lá explanado, há um
“detalhamento” tanto da análise de crédito, quanto da compensação
efetuada, em que pode ser perfeitamente compreendido o que de fato
ocorreu;
(iv)
e esse “detalhamento” foi utilizado pela contribuinte na Manifestação de
Inconformidade, como pode ser visto no item 3.2 desta. Não se verifica,
pois, cerceamento do direito de defesa nem afronta ao contraditório;
(v)
o crédito não foi reconhecido em sua totalidade em face de não
confirmação de retenções na fonte e estimativa parcelada;
(vi)
a Contribuinte reconhece que o crédito pleiteado não tem como ser
deferido em sua totalidade, não havendo, portanto, como se homologar por
completo a compensação declarada;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

(vii)
o motivo da não-confirmação das retenções na fonte não foi a falta da
informação delas em DIRF da fonte pagadora, mas “Receita
correspondente não oferecida à tributação”;
(viii) as retenções não se deram no valor informado na DIPJ e Dcomp nem no
código indicado;
(ix)
o total das receitas relativas às prestações de serviços não foram declaradas
em sua totalidade. Dessa forma, as retenções devem ser reconhecidas
proporcionalmente às receitas declaradas, até o limite do declarado em
DIRF ou na Dcomp, conforme abaixo: - CNPJ no 33.000.167/0001-01: R$
432,00; - CNPJ no 45.732.377/0001-73: R$ 26.364,23; - CNPJ no
46.578.514/0001-20: R$ 26.068,44. Assim, o crédito que deve ser
reconhecido, além daquele já concedido é: R$ 52.864,67.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
EMENTA VEDADA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 29/08/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 101-015.312, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 71), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 74/84), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
na documentação apresentada com a Manifestação de Inconformidade que
houve a comprovação dos valores relativos aos serviços prestados, os
valores que foram objeto de retenção na fonte pelos tomadores de serviços,
conforme declarado pela fonte pagadora, e no caso das instituições
financeiras, consta no extrato apresentado a retenção do IRRF, havendo
inequívoca comprovação dos valores utilizados na composição do saldo
devedor apurado;
(ii)
conforme esclarecido na Manifestação de Inconformidade (fls. 8/10) a
Recorrente expressamente consignou que as receitas foram efetiva e
cabalmente oferecidas à tributação na apuração do Lucro Real DIPJ/2014;
(iii)
a Recorrente comprova seu direito creditório pelas notas fiscais anexas
onde, é possível aferir as retenções destacadas que originaram os crédito
não reconhecidos;
É o relatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
29/08/2022 (e-fl. 71), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/09/2022 (e-fl.
73), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2014 (01.01.2013 a 31.12.2013), no valor de R$
244.227,59 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte, pagamentos e estimativas
parceladas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 26), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 80.150,53 (oitenta mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e três centavos) e as
estimativas no valor de R$ 13.168,94 (treze mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e quatro
centavos), “não restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 52.864,67 (cinquenta e dois mil,
oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Conclui-se, pois, que o total das receitas relativas às prestações de serviços
não foram declaradas em sua totalidade. Dessa forma, as retenções devem ser
reconhecidas proporcionalmente às receitas declaradas, até o limite do declarado em
DIRF ou na Dcomp, conforme abaixo:
- CNPJ no 33.000.167/0001-01: R$ 432,00;
- CNPJ no 45.732.377/0001-73: R$ 26.364,23;
- CNPJ no 46.578.514/0001-20: R$ 26.068,44.
Assim, o crédito que deve ser reconhecido, além daquele já concedido é: R$
52.864,67.” (e-fl. 67, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções – não
confirmadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida – no importe de R$
27.285,86 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), assim
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

como as estimativas parceladas no valor de R$ 13.168,94 (treze mil, cento e sessenta e oito reais
e noventa e quatro centavos).
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que “comprova seu direito
creditório pelas Notas Fiscais anexas onde, é possível aferir as retenções destacadas que
originaram os crédito não reconhecidos”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Admissibilidade.
A manifestação de inconformidade é tempestiva e foi firmada por representante
da contribuinte (docs. às fls. 12 a 25), dela devendo-se conhecer.
Delimitação da lide.
Na Manifestação de Inconformidade não há nenhuma menção quanto à
estimativa parcelada, pelo que tal parcela de crédito não será analisada no presente voto.
Despacho Decisório. Nulidade.
A contribuinte alega a nulidade do Despacho Decisório, em face de ser o
“despacho decisório genérico, com motivação insuficiente, que macula o direito ao
contraditório e à ampla defesa da Manifestante, pois esta não detém conhecimento dos
motivos específicos da não homologação da compensação”. Também, que “a indicação
específica dos fatos e fundamentos jurídicos que motivam o ato administrativo é
requisito de validade deste”.
Contudo, não foi o ocorrido.
Como pode ser visto às fls. 26 (anexo à Manifestação de Inconformidade) e 38, o
Despacho Decisório trouxe a motivação e está devidamente fundamentado. Há a
indicação de que o deferimento parcial do crédito deu-se em face de não comprovação
de retenções na fonte e de estimativas parceladas. A fundamentação consta com o título
“Base Legal”, com a indicação de todos os dispositivos da legislação aplicável.
Demais disso, antes da “Base Legal” consta a seguinte informação: “Além do
exposto acima, informações complementares sobre a análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada e relação de valores devedores compõem o despacho decisório.
Para contribuintes optantes pelo domicílio tributário eletrônico (DTE) essas
informações são apresentadas na sequência. Para contribuintes não optantes pelo DTE,
consultar o despacho decisório completo no e-CAC, no endereço
idg.receita.fazenda.gov.br, assunto ‘Restituição e Compensação’, item ‘Consulta
Despacho Decisório PER/DCOMP’, mesmo endereço onde poderão ser emitidos por
todos os contribuintes os DARF para pagamento dos valores devedores”.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

Nessas “informações complementares”, como lá explanado, há um
“detalhamento” tanto da análise de crédito, quanto da compensação efetuada, em que
pode ser perfeitamente compreendido o que de fato ocorreu.
E esse “detalhamento” foi utilizado pela contribuinte na Manifestação de
Inconformidade, como pode ser visto no item 3.2 desta.
Não se verifica, pois, cerceamento do direito de defesa nem afronta ao
contraditório.
Cita-se o seguinte acórdão nesse sentido:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há ofensa à garantia
constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos os fatos estão
descritos e juridicamente embasados, possibilitando à contribuinte contesta
todas razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório. (Acórdão no
3402-005.449 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária – Sessão de 24 de julho de 2018
– Relator Waldir Navarro Bezerra)
Rejeita-se a preliminar.
Mérito.
O crédito não foi reconhecido em sua totalidade em face de não confirmação de
retenções na fonte e estimativa parcelada, conforme pode ser visto no Despacho
Decisório:

Conforme relatado, a contribuinte reconhece que o crédito pleiteado não tem
como ser deferido em sua totalidade, não havendo, portanto, como se homologar por
completo a compensação declarada. Veja-se o contido na Manifestação de
Inconformidade:
Conforme análise realizada, há razões para homologar parcialmente, porém,
não na totalidade, as retenções apuradas de acordo com o relatório extraído do
portal eletrônico da Receita Federal do Brasil e-CAC ‘Fontes Pagadoras –
Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2013 - Relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora’, a saber:

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

Também, como pode ser visto no respectivo quadro, a interessada traz uma
relação de valores retidos que não foram informados, quer na Dcomp, quer na
DIPJ/2014. Nestas, só há a informação relativa às seguintes retenções, confirmadas ou
não no Despacho Decisório (estas últimas serão objeto de análise):

Como pode ser visto, o motivo da não-confirmação das retenções na fonte não
foi a falta da informação delas em DIRF da fonte pagadora, mas “Receita
correspondente não oferecida à tributação”.
Consultando-se o sistema DIRF, obtém-se:

Nesse caso específico (código 6190), o valor do IRPJ retido (após a
decomposição) corresponde a R$ 432,00.
Nos demais casos abaixo (código 1708), esse valor corresponde somente ao
IRPJ.

Vê-se, pois, que as retenções não se deram no valor informado na DIPJ e Dcomp
nem no código indicado. Portanto, os valores a serem considerados como efetivamente
retidos são:
- CNPJ no 45.732.377/0001-73: R$ 26.364,23;
- CNPJ no 46.578.514/0001-20: R$ 44.539,49.
Demais disso, as receitas correspondentes às referidas retenções são:
- CNPJ no 33.000.167/0001-01: R$ 9.000,00;
- CNPJ no 45.732.377/0001-73: R$ 1.757.618,58;
- CNPJ no 46.578.514/0001-20: R$ 6.061.322,02.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

Na DIPJ/2014 (Ficha 07A), as receitas relativas às prestações de serviço
declaradas totalizam R$ 5.323.564,08:

Esse valor é o mesmo da soma daqueles declarados na ficha 57 como receitas de
prestação de serviços:

Contudo, como visto nos extratos das DIRFs apresentadas pelas respectivas
fontes pagadoras, fazendo-se a comparação obtém-se:
- CNPJ no 33.000.167/0001-01 - Receita:
- na DIPJ: R$ 9.000,00;
- na DIRF: R$ 9.000,00;
- CNPJ no 45.732.377/0001-73 - Receita:
- na DIPJ: R$ 1.766.844,02;
- na DIRF: R$ 1.757.618,58; - CNPJ no 46.578.514/0001-20 - Receita:
- na DIPJ: R$ 3.547.620,06;
- na DIRF: R$ 6.061.322,02.
Conclui-se, pois, que o total das receitas relativas às prestações de serviços não
foram declaradas em sua totalidade. Dessa forma, as retenções devem ser reconhecidas
proporcionalmente às receitas declaradas, até o limite do declarado em DIRF ou na
Dcomp, conforme abaixo:
- CNPJ no 33.000.167/0001-01: R$ 432,00;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

- CNPJ no 45.732.377/0001-73: R$ 26.364,23;
- CNPJ no 46.578.514/0001-20: R$ 26.068,44.
Assim, o crédito que deve ser reconhecido, além daquele já concedido é: R$
52.864,67.
Conclusão.
Posto isso, voto no sentido de rejeitar a alegação de nulidade do Despacho
Decisório e, no mérito, por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo um adicional de crédito no valor original de R$
52.864,67.
A unidade da RFB da circunscrição da contribuinte deverá proceder às
compensações, até o limite do crédito reconhecido, observada a legislação pertinente.”
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904670/2018-48

Fl. 138
DF CARF MF
Original